Tribunal: TJSP
Processo: 2202820-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA UNICAMENTE PARA O PROCESSAMENTO DO AGRAVO - PEDIDO NÃO ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO PROVIDO NESTE ASPECTO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n° 1060/50 e do art. 99, § 3o do Novo Código de Processo Civil, satisfaz-se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA UNICAMENTE PARA O PROCESSAMENTO DO AGRAVO - PEDIDO NÃO ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO PROVIDO NESTE ASPECTO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n° 1060/50 e do art. 99, § 3o do Novo Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos, ao menos neste momento de cognição sumária. No caso em questão, devem ser concedidos os benefícios unicamente para o processamento do agravo, já que não houve apreciação do pedido em primeiro grau, devendo lá ser analisado primeiramente.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA - REJEIÇÃO - FIANÇA LOCATÍCIA – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – NÃO RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – ART. 6o DA CF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO NESSE PONTO. Nada obsta que a constrição judicial recaia sobre imóvel residencial onde mora a parte executada e sua família, porquanto, em fiança locatícia, é admissível a penhora do imóvel de família por força do disposto no art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, sendo certo que a regra constante do art. 6o da CF se constitui em norma programática e de cunho social, vinculadora da ação do Estado, que deve envidar esforços no sentido de propiciar moradia aos cidadãos, sem reflexos nas relações privadas. Ademais, além de carecer tal norma constitucional de regulamentação, verifica-se a ausência de efeito vinculativo na decisão recente proferida pelo E. STF no RE no 605.709, razão pela qual permanece hígida a norma do art. 82 da Lei no 8.245/91.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202820-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MIRELA
NARCISO
LITRAN
CORREA,
é
agravado
PWF
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202820-76.2020.8.26.0000
4-Voto no 43.642
2
Agravo de Instrumento No 2202820-76.2020.8.26.0000
Agravante
: MIRELA NARCISO LITRAN CORREA
Agravada
: PWF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Interessados
: W3r Administração, Participação e Planejamento de
Empreendimentos Comerciais Ltda. e outros
Comarca
: Sorocaba 2a Vara Cível
Juiz(a)
: Alessandra Lopes Santana de Mello
V O T O N.o 43.642
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
CONCESSÃO
DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA UNICAMENTE
PARA O PROCESSAMENTO DO AGRAVO - PEDIDO NÃO
ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE
DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO -
RECURSO PROVIDO NESTE ASPECTO. Para o fim de se
conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da
Lei n° 1060/50 e do art. 99, § 3o do Novo Código de Processo
Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente,
não infirmada por qualquer prova dos autos, ao menos neste
momento de cognição sumária. No caso em questão, devem ser
concedidos os benefícios unicamente para o processamento do
agravo, já que não houve apreciação do pedido em primeiro
grau, devendo lá ser analisado primeiramente.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL

IMPUGNAÇÃO
À
PENHORA
-
REJEIÇÃO
-
FIANÇA
LOCATÍCIA

ALEGAÇÃO
DE
BEM
DE
FAMÍLIA

NÃO
RECONHECIMENTO

AUSÊNCIA
DE
VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL ART. 6o DA CF DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO NESSE PONTO. Nada obsta que
a constrição judicial recaia sobre imóvel residencial onde mora a
parte executada e sua família, porquanto, em fiança locatícia, é
admissível a penhora do imóvel de família por força do disposto
no art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, sendo certo que a regra
constante do art. 6o da CF se constitui em norma programática e
de cunho social, vinculadora da ação do Estado, que deve
envidar esforços no sentido de propiciar moradia aos cidadãos,
sem reflexos nas relações privadas. Ademais, além de carecer tal
norma constitucional de regulamentação, verifica-se a ausência
de efeito vinculativo na decisão recente proferida pelo E. STF no
RE no 605.709, razão pela qual permanece hígida a norma do
art. 82 da Lei no 8.245/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202820-76.2020.8.26.0000
4-Voto no 43.642
3
Inconformada com a r. decisão que rejeitou a impugnação à
penhora ofertada, agrava de instrumento MIRELA NARCISO LITRAN
CORREA, nos autos da execução de título executivo extrajudicial ajuizada
por PWF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Sustenta, em suma, a tese de impenhorabilidade do bem de família
penhorado, pertencente a fiadora/executada, uma vez que dele se utiliza para
residência e, portanto, nos termos do artigo 6o, da Constituição Federal, tem
sua função social de moradia, o que o torna impenhorável. Invoca, ainda, o
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Requereu a justiça gratuita.
Foi negado o efeito suspensivo requerido.
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo e lhe dou parcial provimento, apenas para se
deferir o pedido dos benefícios da justiça gratuita para fins de processamento
deste agravo.
Inicialmente, concedo os benefícios da justiça gratuita para o
processamento deste recurso, ante a apresentação da respectiva declaração de
pobreza, afirmando que não possui condições de arcar com as custas
processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família.
Aliás, o entendimento pacífico nesta Colenda Corte é no sentido de
que basta o pedido da parte, declarando-se juridicamente miserável, para ter o
benefício da assistência judiciária gratuita concedido. Eventual impugnação,
sempre possível, há que ser oposta pela parte contrária em preliminar do
recurso de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o do
Novo Código de Processo Civil.
Contudo, observo que não houve indeferimento, mas ausência de
apreciação em primeiro grau. Logo, não podem ser concedidos os benefícios
neste momento, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Assim, defiro o pedido de justiça gratuita, unicamente para o
processamento deste recurso.
Quanto ao mérito do recurso, segundo consta dos autos, a ora
agravada promove execução de título executivo extrajudicial calcada em
débitos locatícios e encargos decorrentes de contrato em que a ora agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202820-76.2020.8.26.0000
4-Voto no 43.642
4
figurou como fiadora.
Para o que interessa à análise do presente recurso, houve penhora
do imóvel matriculado sob o no 48.090, do 2o CRI de Sorocaba, que está
registrado em nome dos executados Moacyr Correa Júnior e Mirela Narciso
Litran Correa, pelo que a ora agravante ofertou impugnação à penhora,
invocando a tese de impenhorabilidade por alegar se tratar de bem de família.
Contudo, diversamente do alegado pela fiadora, nada obsta que a
constrição judicial recaia sobre imóvel residencial em que mora a parte
executada/agravante e sua família porquanto em fiança locatícia é admissível
a penhora do imóvel de família por força do disposto no art. 3o, inciso VII, da
Lei no 8.009/90, sendo certo que a regra constante do art. 6o da CF se constitui
em norma programática e de cunho social, vinculadora da ação do Estado,
que deve envidar esforços no sentido de propiciar moradia aos cidadãos, sem
reflexos nas relações privadas.
Há de se salientar, inclusive, o contido na Súmula no 549 do C. STJ
sobre o tema, dispondo que “É válida a penhora de bem de família
pertencente a fiador de contrato de locação”.
Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal, pelo Plenário, em sede
de repercussão geral (RE 612.360 RG-SP, Tribunal Pleno, rel. Min. Ellen
Gracie, j. 13.08.2010), ratificou o entendimento proferido no Recurso
Extraordinário 407.688 deixando consignado que o bem de família do fiador,
em decorrência de obrigação decorrente de fiança prestada ao contrato de
locação de imóvel, é penhorável e não há ofensa ao artigo 6o da Constituição
Federal.
Nesse aspecto, inclusive, consigna-se que a recente decisão
prolatada pelo STF acerca da matéria, nos autos do RE no 605.709, da lavra
da Ministra Rosa Weber, não foi objeto de deliberação em sede de
repercussão geral, não tendo, pois, efeito vinculativo, apenas sendo apreciado
considerando as circunstâncias do caso isoladamente examinado, sendo,
portanto, inaplicável à hipótese vertente.
Nesse sentido é a orientação desta E. Corte sobre o tema:
“Cumprimento de sentença. Alegação de impenhorabilidade do
bem de família. Não reconhecimento. Exclusão prevista no artigo 3o, inciso
VII, da Lei 8.009/90. Reconhecimento pelo STF da constitucionalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202820-76.2020.8.26.0000
4-Voto no 43.642
5
penhora do bem de família do fiador no contrato de locação. Não aplicação da
decisão proferida no RE 605.709 do STF ao caso concreto. Falta de efeito
vinculativo. Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno. A exceção da
impenhorabilidade do bem de família não alcança fiança dada em contrato de
locação de imóvel (artigo 3o, VII, da Lei 8.009/90), reconhecendo o Supremo
Tribunal Federal, pelo Pleno, a constitucionalidade da norma federal. Não
modifica tal entendimento o decidido recentemente no STF, no RE 605.709,
por ausência de efeito vinculativo, tendo sido consideradas as peculiaridades
do caso concreto, e inaplicável à hipótese vertente” (Agravo de Instrumento no
2216093- 93.2018.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Kioitsi
Chicuta, j. 14.11.2018).
“Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de execução.
Constrição de imóvel pertencente aos fiadores. Impugnação à penhora
rejeitada. Bem de família. Inoponibilidade. A impenhorabilidade do bem de
família é inoponível por obrigação decorrente de fiança concedida em
contrato de locação. Inaplicabilidade da decisão proferida pelo STF no RE
605.709. Ausência de efeito vinculativo. Precedentes desta C. Corte. Recurso
não provido.” (Agravo de instrumento no 2184767-18.2018.8.26.0000, 28a
Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Cesar Lacerda, j. 21/09/2018).
“ADJUDICAÇÃO Bem imóvel do fiador de contrato de locação em
execução em face dele aparelhada Alegada impenhorabilidade do imóvel
residencial, com realce à condição de idoso do devedor Questão já decidida
em outros incidentes processuais, restando mantida a penhora em todas as
ocasiões Adoção de solução paliativa da concessão de usufruto vitalício ao
devedor, com manutenção da adjudicação, não discutida no momento
oportuno, inadmissível o seu deferimento nesta oportunidade Notícia de
julgamento recente pelo STF, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel
residencial do fiador de locação comercial, que não modifica o panorama
processual sob exame Agravo de instrumento não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2115831-38.2018.8.26.0000, 33a Câm. de Direito Privado, Rel.
Des. Sá Duarte, j. 22.06.2018).
Portanto, de rigor o reconhecimento de que permanece hígida a
norma do art. 82 da Lei no 8.245/91, restando afastada a alegação de
impenhorabilidade do bem constrito, também nos termos do art. 3o, VII, da
Lei no 8.009/90, o que enseja a manutenção da decisão agravada.
Posto isto, dou parcial provimento do recurso, apenas para se
deferir o pedido dos benefícios da justiça gratuita para fins de processamento
deste agravo.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator